Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMUALDO NEIVA GONZAGA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência da impetrante, ora agravante (processo de origem - ID 165560036). Intimada, a recorrente não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (ID ́s 49072031 e 49788292). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência do mandado de segurança. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 8 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411